Tribunal: TJDFT
Processo: 0700138-46.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700138-46.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCINETE DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCINETE DA SILVA, em face de decisão proferida nos autos do processo n.o 0705070-63.2025.8.07.0016, pelo Juízo do 3o Juizado Especial de Fazenda e Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido para que o DISTRITO FEDERAL forneça O TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DAS SESSÕES DE HEMODIÁLISE AMBULATORIAL. Alega a parte agravante, em síntese, que é portadora de DOENÇA RENAL CRÔNICA TERMINAL ESTÁGIO V (CID 10 N18.0), e que apresenta comorbidades como hipertensão arterial sistêmica, e CEC de esôfago proximal virgem de tratamento (realiza radioterapia e está com quimioterapia suspensa devido à anemia. Afirma que realiza programa de hemodiálise convencional 3 vezes por semana da DialiZe, localizada em Taguatinga, Ed. Prime Excelência Médica. Afirma que o transporte, para clínica onde realizada as sessões de hemodiálise, é imprescindível. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Ao final, pugna pela concessão da antecipação de tutela para determinar que a parte Agravada fornecer à parte recorrente TRANSPORTE ADEQUADO PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ A CLÍNICA, nos termos da prescrição médica, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de sequestro de verbas públicas. No mérito, pugna pela confirmação da medida. É o breve relato. Inicialmente, defiro a gratuidade postulada. Anote-se. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela parte agravante. É dever do estado a prestação de serviços médicos e hospitalares para todos de forma gratuita, devendo o paciente, em regra, se submeter às regras usuais de atendimento. A assistência à saúde custeada pelo Poder Público deve ser precedida de avaliação da gravidade do risco individual e coletivo, observando ainda o critério cronológico, conforme dispõe o artigo 11 do Decreto n.o 7.508/2011, que regulamentou a Lei 8.080/1990. Na hipótese, deve ser observando que além da gravidade da enfermidade DOENÇA RENAL CRÔNICA, e apresentou relatório médico nos seguintes termos: “Paciente em hemodiálise com risco de hipotensão e hipoglicemia após terapia, cursando com risco de queda/ dificuldade de caminhar” (ID 68036786, pág. 22). Nesse contexto, a partir do conjunto probatório inserido nos autos, cabível a concessão da tutela, a fim de se impor ao agravado a obrigação de fornecer o transporte para o tratamento de hemodiálise realizado pela parte agravante, nos termos da prescrição médica. Neste sentido, confira-se precedente deste E. Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COERCITIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA HEMODIÁLISE. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo agravado em face de decisão monocrática que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal e determinou o cumprimento da obrigação da fazer de fazer referente ao fornecimento do transporte para hemodiálise, sob pena de multa diária de R$ 500,00 por dia, até o limite de R$ 50.000,00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o arbitramento de multa coercitiva para obrigar o ente público a cumprir a obrigação de fazer referente ao fornecimento do transporte para hemodiálise e, considerando a ausência de recalcitrância, que fosse determinado em razão de eventual descumprimento da obrigação o sequestro de verbas públicas para custear o tratamento na rede particular. III. Razões de decidir 3. Na forma do art. 537, a multa cominatória pode ser fixada em qualquer fase do processo, inclusive em tutela provisória, desde que suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento da obrigação. 4. O sequestro de verbas públicas é instituto excepcional, de caráter eminentemente subsidiário, que deve ser reservado aos casos de recalcitrância na grave omissão estatal, nos quais outras medidas não se mostraram adequadas ao cumprimento da determinação judicial; restringe-se à busca e apreensão da quantia devida, sem o caráter pedagógico e preventivo da multa, visto que se limita a recuperar valor que o ente público iria gastar com o adimplemento da obrigação de fazer. 5. Inexiste óbice ao magistrado em fixar multa coercitiva na ocasião de haver descumprimento da obrigação de fazer, notadamente na hipótese em que se busca o cumprimento de obrigação referente ao transporte para realização de hemodiálise, hipótese diversa do fornecimento de medicamento, consulta ou exames, em que possível a realização por meio da rede particular de saúde. IV. Dispositivo 6. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida pelos próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários advocatícios. __________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: artigo 537 do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1318800, 07018911420208079000, Rel. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, DJe: 2/3/2021. (Acórdão 1950852, 0702436-45.2024.8.07.9000, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 10/12/2024.) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, para determinar que o DISTRITO FEDERAL providencie, em favor da parte agravante, TRANSPORTE DE IDA E VOLTA PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DE SUA RESIDÊNCIA AO LOCAL ONDE REALIZA AS SESSÕES, nos termos da prescrição médica, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de sequestro de verbas públicas. Intime-se a agravada para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Informe-se o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau, dispensadas as informações. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator